Tribunal: CARF
Processo: 12420.007921/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12420.007921/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.105 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
GTS ADMINISTRADORA DE BENS & PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2014, 30/09/2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MALHA DECLARAÇÕES. RETIFICAÇÃO
ECF. SÚMULA CARF no 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 106-2.003, proferido pela
11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 52/55).
O lançamento consiste em auto de infração referente ao IRPJ, em razão de
“Falta/insuficiência de declaração e recolhimento” apurada em procedimento fiscal instaurado
com vista à revisão interna das informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo.
Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da autuação, o
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), com os débitos de IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12420.007921/2019-50
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.007921/2019-50

confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em
Declarações de Compensações (DCOMP), revelou insuficiência de declaração de IRPJ devido.
Em sede de impugnação alegou ter declarado, na ECF original, incorretamente o
faturamento relativo ao 2o TRIM/2014 e 3o TRIM/2014.
Teria providenciado a correção, retificando o SPED ECF relativo ao 2o TRIM e 3o
TRIM/2014 informando o faturamento mensal correto de R$ 300.000.00, transmitida em
13/06/2019.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 22.10.2020 (cópia de Aviso de Recebimento – AR,
de fl. 60), apresentou seu recurso voluntário em 19.11.2020 (fls. 64/65).
Alegou e defendeu que a retificação promovida na ECF seria suficiente para a
revisão do lançamento e, como a d. DRJ teria lhe negado o direito por ausência de documentação
probatória, colaciona agora aos autos os seguintes documentos:
Conclui-se, solicitando o cancelamento parcial do respectivo crédito tributário, pois a
manutenção total da cobrança mantida pela decisão do ACÓRDÃO N° 106-2.003-1a
TURMA DA DRJ06 em 15 de setembro de 2020 por falta de documentos suficiente é
improcedente, como prova do exposto, segue anexo os respectivos documentos
relacionado abaixo para análise constatação:

Recibo entrega - ECF - Exercício 2015 base 2014 (Retificadora - recibo de entrega
sob
n°
68.88.FD.BF.DD.15.18.5D.54.36.F9.A9.AA.E0.85.19.0E.26.CA.43-0,
transmitido em sessão de 13/06/2019;

Balanço e DRE - Período 04-2014 a 06-2014 - 2°TRIM-2014 - SPED Fiscal ECF
2014;

Comprovante recolhimento DARFS - IRPJ - Período apuração 2° TRIM-2014
Apuração 30-06-2014 - Vencimento 31/07/2014 R$ 4.800,00, Vencimento
29/08/2014 R$ 4.848,00 e Vencimento 30/09/2014 R$ 4,889,76,

Comprovante recolhimento DARFS - CSLL - Período apuração 2° TRIM-2014
Apuração 30-06-2014 - Vencimento 31/07/2014 R$ 2.880,00, Vencimento
29/08/2014 R$ 2.908,80 e Vencimento 30/09/2014 R$ 2,933,85,

Comprovante recolhimento DARFS - PIS - Período apuração 2° TRIM-2014
Apuração Mês 04-2014 - Vencimento 23/05/2014 - Valor Pago R$ 650,00,
Apuração Mês 05-2014 - Vencimento 25/06/2014 - Valor Pago R$ 650,00
Apuração Mês 06-2014 - Vencimento 25/07/2014 - Valor Pago R$ 650,00,

Comprovante recolhimento DARFS - COFINS - Período apuração 2° TRIM-2014
Apuração Mês 04-2014 - Vencimento 23/05/2014 - Valor Pago R$ 3.000,00,
Apuração Mês 05-2014 - Vencimento 25/06/2014 - Valor Pago R$ 3.000,00
Apuração Mês 06-2014 - Vencimento 25/07/2014 - Valor Pago R$ 3.000,00.
É o relatório.
Voto
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.007921/2019-50

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GTS ADMINISTRADORA DE BENS & PARTICIPACOES LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Atinente ao lançamento de ofício, o Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. [...]
Tem-se que a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício deu-se
em razão do “cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) [que]
revelou insuficiência de declaração do imposto devido” referente ao segundo e terceiro
trimestres do ano-calendário de 2014.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade do Auto de Infração. Ademais o
ato administrativo está motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 50 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
No que concerne às provas ora apresentadas, as mesmas não tem o condão de
afastar o lançamento, a um porque encontram-se preclusas nos termos do §4o, art. 16 do PAF1 e
segundo porque a simples retificação da ECF após o inicio do procedimento fiscal não produz
efeitos sobre o lançamento, conforme expresso na Súmula CARF no 33:

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.105 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.007921/2019-50

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo não há reparos a serem feitos nos Autos de Infração.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 136
DF CARF MF
Original